Tribunal: TCU
Processo: 020.443/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2248/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.443/2024-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Angelina Goncalves de Souza (XXX.464.444-XX); Heroleides Pereira da Silva (XXX.019.574-XX); Iracema dos Santos Vilas Boas (XXX.047.125-XX); Janaina dos Santos Vilas Boas (XXX.778.805-XX); Marli Veloso de Menezes (XXX.619.593-XX); Regina Clara Maia de Paiva (XXX.882.773-XX); Sonia Maria Bayer Pires (XXX.815.163-XX); Tereza Helena de Paiva Serrano de Andrade (XXX.840.773-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.